Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-79.2014.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003257-79.2014.8.26.0566/50000,
da
Comarca
de
São
Carlos, em
que são
embargantes/embargados AGENOR RODRIGUES DE CAMARGO e MARIZA
FERRARI CAMARGO, é embargado/embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram ambos os
embargos de declaração. VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003257-79.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 44642
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003257-79.2014.8.26.0566
Comarca de São Carlos
EMBARGANTES AGENOR RODRIGUES DE CAMARGO e MARIZA FERRARI
EMBARGADA Prefeitura Municipal de São Carlos
Voto no 44642
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que apresenta
contradição - Honorários advocatícios que devem ser fixados em
5% do valor da indenização Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada
por Agenor Rodrigues de Camargo e Mariza Ferrari Camargo contra o Município de
São Carlos. Diz a inicial que os autores são proprietários dos imóveis descritos nos autos e
que o Município se apossou ilegalmente de 515,74 metros quadrados, em meados do ano d
1998/2000. Relato que a desapropriação foi feita sem o devido e justo pagamento em
dinheiro, como determina o decreto-Lei no 3365/41, frustrando os projetos de futura
expansão da empresa dos autores. Alegaram que, em 30 de agosto de 2006, através do
Decreto 284, a área em questão foi novamente declarada como de utilidade pública para
fins de desapropriação, muito embora o apossamento viesse ocorrido na data indicada e o
Município ainda fizesse menção no aludido decreto de que se tratava de imóvel
matriculado sob o no 27.656, quando o correto seria 6316 e 104.880. Pretenderam a
indenização pela desapropriação indireta, bem como pelos lucros cessantes da
desvalorização do bem e pela quantia que poderiam auferir com a valorização dos imóveis.
Citado, o Município réu contestou (fls.390), alegando a ocorrência
da prescrição. No mérito, sustentou que foi utilizada a área de 15,74 metros quadrados para
a abertura da Rua Seba Jorge, tendo havido dificuldades iniciais na identificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003257-79.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 44642
3
matrículas, mas que o próprio autor estava promovendo o desmembramento dos imóveis,
contemplando a abertura da via, não podendo alegar prejuízo em sua intenção de expansão
da área, tendo havido discussão de valores entre as partes, chegando-se a bom termo, em
2006, com a devida reserva orçamentária. Mas que, dado o tempo transcorrido desde o
Decreto n. 139/94, foi necessária a expedição e novo decreto desapropriatório, que manteve
o mesmo equívoco quanto à matrícula e quanto à área, sendo que, quando da juntada das
novas matrículas, tomou-se conhecimento das penhoras que sobre elas recaiam, razão pela
qual a desapropriação somente poderia ser judicial.
Feito saneado, a fls. 418, sendo determinada a produção da prova
pericial. Laudo juntado a fls. 463 e complementado a fls. 506 e 576.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 606) pela juíza
Gabriela Muller Carioba Attanasio, para condenar o Município de São Carlos a pagar aos
autores a quantia de R$ 311.099,53, a título de indenização pela perda da área, estabelecida
para a data do laudo (12 de fevereiro de 2018), acrescida de juros compensatórios de 12%
ao ano, contados a partir do apossamento indevido (maio de 2000), consoante dispõem as
Súmulas 69 e 618 do Supremo, com juros moratórios de 6%, a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art.15-B do decreto lei
3.365/41).
Insatisfeitos, apelaram os autores, alegando que há de se aplicar o
disposto no art. 86 do novo CPC, pois a sucumbência deles foi mínima. Alegou que a
fixação na importância de R$ 2.500,00 é irrisória, pedindo a majoração.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 630.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público deu
parcial provimento ao recurso a fls. 638/641.
Insatisfeitos, AGENOR RODRIGUES DE CAMARGO e
MARIZA FERRARI apresentam, agora, embargos de declaração, afirmando contradição
e omissão do acórdão relativamente aos honorários advocatícios, em que foi aplicado o
percentual de 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e o montante fixado a título de
indenização, haja vista não ter existido oferta pelo apossamento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003257-79.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 44642
4
A Municipalidade de São Carlos também apresentou embargos de
declaração para correção do mesmo equívoco.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
Têm razão as partes.
Acolhem-se ambos os embargos de declaração para determinar que
os honorários advocatícios são arbitrados em 5% sobre o valor da indenização que será
paga aos autores desta ação de desapropriação indireta.
Dessarte ficam acolhidos ambos os embargos de declaração.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica